Tribunal: TJMT
Processo: 0060001-88.2013.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0060001-88.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 60.541.240/0001-25 (EMBARGANTE), NAIARA AIRES RODRIGUES BATISTA - CPF: 033.062.001-07 (ADVOGADO), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS. TRANSPORTE DE MERCADORIA SEM DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
Tecnolog
Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda. contra acórdão unânime que negou provimento à apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação anulatória de lançamento fiscal. A controvérsia teve origem na lavratura do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) em razão do transporte interestadual de mercadorias
desacobertadas
por documentação fiscal idônea. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgado reconheceu, ainda que em tese, a inexistência de fato gerador do ICMS, mas validou a constituição do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição ou omissão no acórdão ao validar a constituição do crédito tributário mesmo diante da alegação de, em tese, a inexistência de fato gerador do ICMS; e (
ii
) determinar se os fundamentos adotados no acórdão violam os princípios da legalidade, tipicidade tributária e vedação ao confisco, ao admitir o lançamento do imposto com base em infração à obrigação acessória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão embargada não apresenta omissão ou contradição, tendo fundamentado de forma clara que a ausência de documentação fiscal idônea configura infração à legislação tributária estadual, autorizando a lavratura do TAD e a constituição do crédito tributário, ainda diante da alegação de que a operação, em tese, não configurasse fato gerador do ICMS.

4. Não há confusão entre tributo e sanção, tampouco violação ao princípio da legalidade ou ao da tipicidade, pois o lançamento fiscal decorre do descumprimento de dever formal previsto expressamente na legislação estadual, sendo inaplicável a Súmula 166 do STJ e o Tema 1099 do STF em razão da ausência de comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação.

5. A ausência de documentação fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obstrui o exercício regular do controle fiscal pelo Estado, sendo indispensável prova documental robusta para afastar a incidência tributária.

6. O recurso busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão proferida, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos embargos declaratórios, que se prestam apenas à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de documentação fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obstrui o exercício regular do controle fiscal pelo Estado, sendo indispensável prova documental robusta para afastar a incidência tributária.

2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da causa, tampouco obrigam o julgador a rebater expressamente todos os dispositivos legais apontados pela parte para fins de prequestionamento.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 150, I e IV; CTN, art. 113, §§ 1º a 3º; CPC,
arts
. 489, § 1º, e 1.022; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 45, III, “a”; RICMS/MT (Dec. nº 1.944/89), art. 201, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJMT,
ApCiv
nº 1021496-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.03.2025; TJMT,
ApCiv
nº 1026639-05.2018.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 04.12.2024; TJMT, N.U. 1007820-06.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA LTDA.

contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que
, por
unanimidade,

negou
provimento ao recurso de apelação interposto
pelo embargante
,
restando assim ementado
:

“
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. TRANSPORTE DE MERCADORIA DESACOMPANHADO DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. MULTA FIXADA EM 100% DO IMPOSTO. AUSÊNCIA DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por
Tecnolog
Transporte Rodo Aéreo e Logística Ltda contra sentença da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que julgou improcedente ação anulatória de lançamento fiscal cumulada com pedido de repetição de indébito, proposta contra o Estado de Mato Grosso, objetivando a desconstituição do Termo de Apreensão e Depósito (TAD) nº 1080813-9, lavrado em razão de transporte interestadual de mercadorias
desacobertadas
por documentação fiscal idônea, em desacordo com a legislação do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de documentos fiscais idôneos justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e o consequente lançamento do ICMS; (
ii
) verificar se as irregularidades constatadas (ausência de carimbo de fiscalização, Guia de Trânsito e divergência entre mercadoria transportada e a constante na nota fiscal) comprometem a validade da operação declarada como remessa para conserto; e (
iii
) estabelecer se a multa aplicada no percentual de 100% do imposto devido configura violação ao princípio constitucional do não confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de carimbo da unidade fazendária, da Guia de Trânsito de Mercadorias e a divergência entre o número de unidades transportadas e o constante na nota fiscal configuram infrações formais relevantes, que caracterizam a inidoneidade do documento fiscal, nos termos do art. 201, § 1º, VII, do RICMS/MT.

4. A jurisprudência consolidada nesta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo estabelece que a ausência de documento fiscal idôneo, mesmo em operações que não geram, em tese, a incidência do ICMS — como comodato, remessa para conserto ou transferência entre estabelecimentos da mesma empresa —, configura infração autônoma à legislação tributária estadual, o que autoriza a lavratura do auto de infração e a constituição do crédito tributário, independentemente da caracterização do fato gerador do imposto.

5. A multa punitiva fixada em 100% do valor do tributo não ultrapassa o limite estabelecido pela jurisprudência do STF para caracterização de confisco, sendo considerada legítima e proporcional, com fundamento na função sancionatória e preventiva da penalidade fiscal.

6. A apelante não apresentou a íntegra do processo administrativo tributário, tampouco comprovou a inexistência de incidência do imposto ou o recolhimento do tributo, não afastando, assim, a presunção de legitimidade do ato administrativo fiscal, conforme art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A inidoneidade do documento fiscal apresentado no momento da fiscalização, verificada pela ausência de requisitos legais formais, legitima a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário, ainda que a operação alegada pelo contribuinte não configure, em tese, fato gerador do ICMS.

2. A ausência de documentação fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obsta o controle fiscal pelo Estado.

3. A multa punitiva fixada no percentual de 100% do valor do tributo devido não configura confisco e atende ao parâmetro constitucional de razoabilidade.

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, IV; CPC, art. 373, I; Lei Estadual nº 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B, 45, III, “a”; RICMS/MT (Dec. nº 1.944/89),
arts
. 24, XIV; 201, § 1º, VII.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 836828
AgR
, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16.12.2014; TJMT,
ApCiv
nº 1021496-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 12.03.2025; TJMT, N.U. 1007820-06.2019.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.08.2024.
”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório ao reconhecer, ainda que “em tese”, a inexistência de fato gerador do ICMS na operação de remessa para conserto, mas ao mesmo tempo validar a constituição do crédito tributário relativo ao imposto. Sustenta que a infração a obrigação acessória — consistente na inidoneidade dos documentos fiscais — não tem o condão de gerar obrigação principal
, à luz do art. 113, §§ 1º a 3º, do Código Tributário Nacional, cuja distinção entre obrigação acessória e principal foi ignorada no acórdão embargado.

Defende, ademais, que o julgado incorre em contradição ao tratar o tributo como sanção, violando os princípios da legalidade estrita, da tipicidade tributária e da vedação ao confisco (art. 150, incisos I e IV, da Constituição Federal), pois a cobrança de ICMS sem fato gerador configura exigência indevida e penalidade disfarçada
. Requer, ainda, o prequestionamento dos dispositivos legais e constitucionais invocados, com vistas à viabilização de recurso às instâncias superiores.

Em sede de contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta que os Embargos de Declaração opostos carecem de fundamento, por não apontarem qualquer omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido, configurando mero inconformismo com o julgamento.
Requer o desprovimento dos embargos.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

EXM
O
. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
t
rata-se
de embargos de declaração opostos por TECNOLOG TRANSPORTE RODO AEREO E LOGISTICA LTDA. contra acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante
.

Os embargos de declaração, previstos no artigo 494, II, e regulados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial com a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Considera-se omissa, inclusive, a decisão que deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou que incorra nas falhas descritas no art. 489, § 1º, do CPC. No âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o Regimento Interno dispõe, nos artigos 21-A e 255, que compete às Câmaras Cíveis Isoladas processar e julgar os embargos opostos aos seus próprios acórdãos, devendo o recurso ser interposto no prazo de cinco dias, sem preparo.

A parte embargante alega em síntese que o acórdão é omisso e contraditório ao reconhecer, ainda que “em tese”, a inexistência de fato gerador do ICMS na operação de remessa para conserto, mas ao mesmo tempo validar a constituição do crédito tributário relativo ao imposto. Sustenta que a infração a obrigação acessória — consistente na inidoneidade dos documentos fiscais — não tem o condão de gerar obrigação principal, à luz do art. 113, §§ 1º a 3º, do Código Tributário Nacional, cuja distinção entre obrigação acessória e principal foi ignorada no acórdão embargado.

Contudo, os embargos não merecem prosperar.

No caso, não há omissão ou contradição a ser sanada no acórdão embargado. A decisão colegiada enfrentou de forma clara e fundamentada as alegações da parte embargante, reconhecendo que, embora a operação pudesse aparentar, em tese, não configurar fato gerador do ICMS, a ausência de documentação fiscal idônea justifica a lavratura do Termo de Apreensão e Depósito e a constituição do crédito tributário.

Outrossim, não há confusão entre tributo e sanção, como sustenta a embargante, mas sim o lançamento do imposto decorrente de operação
desacobertada
de documentação fiscal idônea, circunstância que atrai a incidência da legislação estadual de regência. A presunção de legitimidade do crédito tributário se mantém diante da infração constatada, sendo inviável exigir do Fisco que presuma, de ofício, a inexistência de fato gerador diante de documentos irregulares ou divergentes.

Conforme destacado no acórdão, é pacífico o entendimento desta Câmara de que,
mesmo nas hipóteses em que a operação aparente não configurar fato gerador do ICMS — tais como o transporte em regime de
comodato
(
ApCiv
nº 1026639-05.2018.8.11.0041, Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo
) ou deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos de
mesma titularidade
(
ApCiv
nº 1021496-93.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Maria Erotides Kneip
) —, a ausência de documento fiscal idôneo por si só constitui infração à legislação tributária estadual, legitimando o lançamento do imposto e aplicação das penalidades previstas na Lei nº 7.098/1998.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ICMS –
AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO IDÔNEA NO MOMENTO DA AUTUAÇÃO
– PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – SÚMULA 166 DO STJ E TEMA 1099 DO STF INAPLICÁVEIS – DESPROVIMENTO. 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de nulidade das
CDA’s
objeto da execução fiscal. O apelante alegou a inexistência de fato gerador para a cobrança de ICMS nas operações realizadas, consistentes no deslocamento de equipamentos para locação, sem transferência de titularidade. Sustenta a inconstitucionalidade da cobrança com fundamento no artigo 155, II, da Constituição Federal, na Lei Complementar nº 87/1996 e no entendimento consolidado na Súmula nº 166 do STJ e no Tema 1099 do STF. 2. A controvérsia cinge-se em determinar se há alguma ilegalidade na autuação do fisco a ensejar a nulidade da CDA objeto da execução fiscal. 3. O simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte não configura fato gerador de ICMS, consoante entendimento consolidado na Súmula 166 do STJ e no Tema 1099 do STF. 4.
Todavia, a ausência de documentação idônea no momento da fiscalização impede a aplicação de tais entendimentos, mantendo-se a presunção de legalidade e legitimidade do crédito tributário constituído.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.
(N.U 1021496-93.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARIA EROTIDES KNEIP
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/03/2025,
Publicado
no DJE 14/03/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO.
TRANSPORTE DE CILINDROS EM REGIME DE COMODATO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO FISCAL IDÔNEA DA OPERAÇÃO. LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO.
MULTA REDUZIDA AO VALOR DO TRIBUTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Apelação cível interposta pelo contribuinte contra sentença que julgou procedente o pleito inicial, para reconhecer a nulidade do TAD n. 1122723-0, afastando a cobrança de ICMS e multa aplicada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a ausência de emissão de notas fiscais específicas em operações realizadas sob regime de comodato configura irregularidade fiscal; e (
ii
) a multa aplicada em valor superior ao do ICMS devido deve ser reduzida. III. Razões de decidir 3.
Não há ilegalidade na autuação decorrente do transporte de mercadorias, desacompanhadas de documento fiscal idôneo. 4. Se não houve comprovação de que os bens estavam sendo remetidos em regime de comodato na respectiva operação, com a ausência de mercancia, resta caracterizada a legalidade da autuação e da aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória.
5. A multa por descumprimento de obrigação acessória deve ser reduzida ao valor do ICMS devido, pois a fixação de multa superior ao tributo configura confisco. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "1. A ausência de emissão de documento fiscal idôneo para o transporte de bens, mesmo em operações sob regime de comodato, configura irregularidade fiscal, legitimando a cobrança de ICMS e a aplicação de penalidades previstas na legislação; 2. A fixação de multa por descumprimento de obrigação acessória, quando superior ao valor do imposto devido, configura confisco, devendo ser reduzida ao valor do tributo”. ___________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998,
arts
. 35-A, 35-B e 45, inciso III, alínea "a". Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1363630
AgR
, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.3.2024; STF, RE 1452437
AgR
, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 4.12.2023; TJMT, N.U 0010677-64.2015.8.11.0040, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, j. em 15.4.2019.
(N.U 1026639-05.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2024,
Publicado
no DJE 10/12/2024)

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE PROVEU RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – PEÇAS USADAS DE AUTOMÓVEIS REMETIDAS PELO CONCESSIONÁRIO PARA O FABRICANTE PARA FINS DE SUBSTITUIÇÃO EM GARANTIA – ISENÇÃO TRIBUTÁRIA – CONDICIONADA À APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (CND) – LEGALIDADE – COBRANÇA DO IMPOSTO E MULTA PELO NÃO PAGAMENTO DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – POSSIBILIDADE – MULTA PUNITIVA DE 90% (NOVENTA POR CENTO) DO VALOR DO TRIBUTO – CARÁTER CONFISCATÓRIO – NÃO CONFIGURADO – RECURSO NÃO PROVIDO – DECISÃO MANTIDA. 1- Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a exigência de cumprimento de obrigações acessórias para fins de obtenção de benefício fiscal, para assegurar o controle e fiscalização das operações, não ofende a Constituição Federal e a Lei Complementar nº 87/96, de modo que é possível exigir a apresentação da Certidão Negativa de Débito – CND para o usufruto de isenção tributária.
2- Embora a operação de remessa, pelo concessionário de automóveis, de peças usadas para fins de substituição em garantia, para o fabricante, fosse, de fato, isenta do ICMS, o Regulamento do ICMS exigia, para usufruto do benefício fiscal, o cumprimento de obrigação acessória, qual seja, a apresentação de Certidão Negativa de Débito – CND, de sorte que, à sua ausência, ocorrerá a incidência do imposto e, de resultado, a aplicação de multa pelo seu não recolhimento, nos termos do artigo 45, I, a-1, da Lei Estadual nº 7.098/98, vigente à época.
3
- A
multa fiscal punitiva fixada em 90% (noventa por cento) do valor do tributo não é considerada confiscatória, já que, conforme a orientação sedimentada do Supremo Tribunal Federal, o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade se revela nas multas arbitradas acima do montante de 100% (cem por cento) do valor do tributo devido. 4- Ausente a plausibilidade nas alegações da Agravante a autorizar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
(N.U 1007820-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2024,
Publicado
no DJE 30/08/2024)

Ora, a ausência de
documentação

fiscal idônea inviabiliza a aplicação da Súmula 166 do STJ e do Tema 1099 do STF, pois impede a comprovação inequívoca da natureza jurídica da operação e obsta o controle fiscal pelo Estado.

A ausência de comprovação documental suficiente retira da apelante o direito de invocar os entendimentos jurisprudenciais favoráveis, pois, para tanto, é indispensável a demonstração inequívoca de que as operações se enquadram na hipótese de não incidência do tributo.
Cito ainda outros precedentes no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA REJEITADA – SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO - ICMS – AUTUAÇÃO FISCAL REGULAR - A
PRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS DESACOMPANHADA DE CONTRATO DE LOCAÇÃO E INFORMAÇÃO PERTINENTE À OPERAÇÃO DE TRANSPORTE DE BENS
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença recorrida apresenta fundamentação suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, sendo insubsistente a tese de nulidade se a matéria posta foi dirimida.
2. Hipótese dos autos em que a autuação do Fisco decorre do não cumprimento das exigências legais, vez que a nota fiscal estava desacompanhada dos documentos idôneos para subsidiar a operação de transporte de bens.
3. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT 00400057520118110041 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/08/2022)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL C/C REVISIONAL DE LANÇAMENTO. ICMS. DESLOCAMENTO DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS. MERCADORIAS DESACOMPANHADAS DE NOTA FISCAL. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1.

Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, que visava suspender a exigibilidade de débito fiscal de ICMS e determinar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa, no contexto de uma ação anulatória de débito fiscal c/c revisional de lançamento.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se o simples deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos
do mesmo titular
caracteriza fato gerador de ICMS, nos termos da legislação vigente; (
ii
) se a ausência de documentação fiscal no momento da fiscalização compromete o direito à suspensão do débito tributário por meio de tutela de urgência.

III. Razões de decidir
3. A ausência de documentação fiscal no momento da fiscalização contraria o disposto na legislação estadual (Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-A) e inviabiliza, neste estágio processual, a comprovação da probabilidade do direito. 4. A Súmula 166 do STJ dispõe que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não gera ICMS. No entanto, tal entendimento não exime o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, como a emissão de documentos fiscais.
5. A alegação de prejuízo iminente, como a exclusão do regime do Simples Nacional, não constitui, por si só, fundamento para o deferimento de tutela de urgência, uma vez que existem mecanismos administrativos para a regularização fiscal. 6. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária exige demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo, conforme previsto no art. 300 do CPC, o que não restou configurado no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1
. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador de ICMS, mas exige o cumprimento das obrigações acessórias previstas na legislação fiscal.
2. A concessão de tutela de urgência em matéria tributária depende de prova pré-constituída que demonstre a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável ou perigo ao resultado útil do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, I e III; Lei Complementar nº 87/1996, art. 11, § 3º; Lei Estadual nº 7.098/1998, art. 35-A; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 166; TJ-MT, Agravo de Instrumento nº 1020934-47.2021.8.11.0000, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14/02/2023.

(N.U 1027116-44.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/01/2025,
Publicado
no DJE 07/01/2025)

Assim, vislumbra-se que a real intenção da parte embargante é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios. A propósito:

A exigência de prequestionamento para utilização dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o decisum, mas não de mencionar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

Quando a parte, a pretexto de sanar supostos vícios no decisum questionado, tem por objetivo promover o reexame de matéria já decidida, evidencia-se seu inconformismo com o resultado do julgamento da causa, o que não justifica o manuseio dos embargos de declaração, que, servindo para esclarecer ou aprimorar a decisão, não se prestam ao simples propósito de sua modificação, o que é incompatível com a natureza integrativa desse recurso.

Com essas considerações, CONHEÇO do presente recurso, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, porém, REJEITO os embargos declaratórios, persistindo a r. decisão, em consequência, tal como está lançada.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025